Tribunal: TJBA
Processo: 8045229-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045229-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: A. T. M. DA SILVA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras encontra-se consolidada na jurisprudência pátria e no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

2.No caso dos autos, a pessoa jurídica agravada utilizou os serviços prestados pela instituição financeira na condição de correntista, equiparando-se a destinatário final na relação contratual, especialmente pelo fato de as avenças, realizadas por meio de contratos de adesão, estabelecerem cláusulas unilaterais, sem a possibilidade de discussão ou modificação substancial do seu conteúdo, acarretando na vulnerabilidade do aderente.

3.Da análise da petição inicial, a parte
agravada
individualizou as avenças que pretendia revisar, as quais consistem
em cédulas de crédito bancário, conta garantida e capital de giro por meio do programa do Governo Federal destinado a Micro e pequenas empresas (PRONAMPE)
. Do mesmo modo, além de trazer informações a respeito de cada contrato, delimitou os pontos para revisão, quais sejam: a) a limitação dos juros à taxa média de mercado; b) a vedação à capitalização de juros; e, c) repetição de indébito.

4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabível a Teoria Finalista Mitigada, com intuito de trazer equidade aos envolvidos no negócio jurídico e proteger o lado tecnicamente hipossuficiente. Logo, é de se manter incólume a decisão agravada, porquanto restou demonstrada a relação de consumo e a vulnerabilidade da agravada perante a recorrente, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045229-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
A. T. M. DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .